Tribunal: TJMT
Processo: 1034673-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1034673-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[MARICLEIDE ALVES MENDES - CPF: 045.789.321-41 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CONEXÃO
AFASTADA
.
CONTRATOS DISTINTOS.

POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC.
CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA DESCONTITUÍDA
. RECURSO CONHECIDO E P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
Inicialmente, não há se falar em julgamento simultâneo de processos, porquanto o de n.o 1034665-73.2022.8.11.0001 não
é
conexo a presente
actio
,
pois se trata de contrato diverso
.

2.
Trata-se de ação na qual
a
Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição
indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

3
. Diante da negativa d
a
Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação.
Entretanto, assim não o fez
.

4.
Telas sistêmicas/faturas/relatórios de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor. Por
tal
razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

5
.
No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de apontamentos preexistentes em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos quais não sobreveio aos autos qualquer notícia da sua ilegalidade.

6.
Sentença reformada.

7
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
a

consumidor
a

MARICLEIDE ALVES MENDES
postula indenização por danos morais ao argumento de que teve o seu cartão de débito recusado indevidamente, o que lhe causou constrangimento perante o comércio local.

Contestado o feito, o juízo de origem reconheceu a
conexão do presente feito aos autos de n.
1034665-73.2022.8.11.0001
,
extinguindo a demanda
nos termos do art. 5
5
,
§ 1o do Código de Processo Civil
.

Inconformad
a
,
o
Recorrente
MARICLEIDE ALVES MENDES
,
nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença objurgada, a fim de que
seja afastada a conexão conhecida pelo Juízo de origem, bem como
a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do
débito discutido
nos autos e condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
169925266
),
a
Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASILA S.A
refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida
nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023